Tribunal: TJPA
Processo: 0016488-84.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016488-84.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas, em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

O Apelante apresentou a Apelação (IDs 4161017, 4161016, 4161019, 4161020 e 4161021).

Instado a pronunciar-se, O Ministério Público de 2º Grau requereu a devolução dos autos ao juízo de origem para que fosse certificada a tempestividade do Recurso de Apelação.

O juízo de origem emitiu Certidão ID 16584460, atestando a intempestividade do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Inicialmente, e a fim de permitir a análise do mérito recursal, cumpre investigar acerca presença dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Prima facie, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade, na medida em que interposto após o escoamento do prazo legal de 15 (quinze) dias estabelecido pelos artigos 219 cc. 1003, § 5º do CPC.

Neste sentido, destaco a Certidão ID 16584460 emitida pela UPJ de Parauapebas, que declara que o Município de Parauapebas recebeu os autos físicos na data de 24/03/2017, conforme relatório de carga ID 16584461, tendo interposto o recurso de Apelação em 17/05/2017.

Tem-se, portanto, que o prazo para a interposição do recurso começou a fluir no primeiro dia útil subsequente à data de vistas dos autos, em 27/03/2017, de sorte que o prazo final para o protocolo do recurso seria em 18/04/2017.

Cumpre destacar que durante o prazo de interposição do recurso, não houve expediente forense nos dias 13/04/2017 e 14/04/2017, conforme Portarias 0052/2017-GP e 1372/2017-GP, referente ao feriado da Sexta-feira Santa e ponto facultativo da Quinta-feira Santa, não havendo qualquer outro normativo no sítio eletrônico do TJPA suspendendo e/ou facultando outros dias correspondentes ao período do prazo recursal.

Assim, carecendo do requisito da tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. Recurso de apelação interposto quando já decorrido intervalo de tempo superior a 15 dias, reconhecê-lo intempestivo é condição que se impõe. APELO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AC: 70083974956 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2020)

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000338-59.2006.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLERISTON JOUGUET BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CERTIDÃO. NÃO-CONHECIMENTO.

Verificada a existência da certidão de id nº 14298914, a qual noticia a intempestividade do recurso de apelação, a qual goza de presunção de veracidade.

Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal.

Recurso não conhecido, face a intempestividade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000338-59.2006.8.14.0046, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, preceitua o art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Apelação por manifesta inadmissibilidade (intempestivo).

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024